Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-31.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808187-31.2022.8.14.0000

APELANTE: BENEDITO VIANA LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EXCLUSÃO DE OFÍCIO. USO DO ARTEFATO BÉLICO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REVALORAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, cujo reconhecimento efetuado pela vítima e por demais testemunhas, foi ratificado por sua própria confissão, tanto na seara investigativa, como em interrogatório judicial.

2. Consta do caderno probatório, que o réu atuou de maneira direta na ação criminosa, permanecendo na porta da ala hospitalar, de posse de arma branca, efetuando ameaças aos presentes, enquanto seu comparsa empreendia a efetiva subtração da
res
. Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

3. Deve ser decotada a majorante do emprego de arma de fogo se não há evidencia nos autos do uso do referido armamento.

4. É cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa. No caso, a culpabilidade pesa, sobremaneira contra o recorrente, pois sua conduta ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo, em muito, ao comum para a espécie, dada a audácia e a ousadia da conduta delitiva, ao perpetrar assalto no interior de um hospital, na presença de diversos pacientes. As circunstância do crime, da mesma maneira, ressoam negativas ao réu, haja vista o emprego de arma branca, tipo faca, na ação, consoante narra a prova testemunhal. Nesse contexto, tenho por justificada a majoração da reprimenda base em apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal.

5. Deve ser aplicada ao réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), posto que suas declarações foram utilizadas para formação do convencimento judicial condenatório.

6. Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois estipulada sanção superior à estabelecida para concessão de tal benefício e cometido o crime com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CPB).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir,
ex officio
, da condenação, a majorante do emprego de arma de fogo, como nova condenação do réu, nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, após o redimensionamento da pena, à sanção final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Benedito Viana Lobo
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 9840263), que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9840246) que, no dia 18 de junho de 2018, por volta das 01h30min, no Hospital São Joaquim, localizado na Rua Central, prolongamento da Avenida Levindo Rocha, no município de Baião/PA, o apelante em voga, mediante grave ameaça e em concurso de agentes, subtraiu 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) bolsa com documentos, cartão do bolsa família, e o valor em espécie de R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima Cecília Maria Pinto Martins.

Relata que a vítima em questão encontrava-se internada no hospital em referência, acompanhada de sua filha Carla Lorena Martins Rodrigues, momento no qual foi surpreendida por dois elementos, um dos quais fazendo uso de capuz, o qual teria roubado os pertences supracitados. Relata que o apelante teria permanecido na porta da ala hospitalar, de rosto limpo, ou seja, sem capuz, de posse de uma faca, proferindo ameaças.

Assevera que, após consumação delitiva, o recorrente foi localizado cerca de uma hora depois, andando em via pública, tendo sido reconhecido pela vítima e por demais testemunhas como um dos autores do fato.

Em
razões recursais
(ID 9840266), pugna a defesa pela absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas a lastrar o édito condenatório. Assevera que o réu não foi encontrado de posse da
res furtiva
; além disso, não efetuou qualquer ato de subtração, visto que apenas permaneceu na porta da ala hospitalar, enquanto outra pessoa, não identificada, realizava o crime.

Subsidiariamente, clama pelo redimensionamento da pena cominada, tendo por base a primariedade do recorrente, seus bons antecedentes, residência fixa e o fato de ser pai de filhos menores. Ao final, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9840268), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na absolvição do recorrente em razão da insuficiência de provas a lastrar o édito condenatório. Assevera que o réu não foi encontrado de posse da
res furtiva
; além disso, não efetuou qualquer ato de subtração, visto que apenas permaneceu na porta da ala hospitalar, enquanto outra pessoa, não identificada, realizava o crime.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9840248, pág. 04); e, indiretamente, em face da prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual maneira, resta indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima CECILIA MARTINS RODRIGUES, não foi ouvida em juízo, pois não encontrada no endereço informando nos autos. As declarações sua filha CARLA LORENA MARTINS RODRIGUES, em audiência de instrução, entretanto, convergem, eficazmente, com a narrativa acusatória, na medida em que esteve presente no momento do fato e testemunhou ocularmente toda a empreitada delituosa.

Narra a citada testemunha que se encontrava no interior do Hospital municipal como acompanhante de sua mãe, a vítima CECILIA MARTINS RODRIGUES, quando em dado momento dois elementos chegaram na sala de internamento, tendo um entrado na sala e outro ficado na porta. Que o agente entrou na sala e subtraiu a bolsa, onde estava um cartão do bolsa família, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), e um telefone celular de sua mãe. Que esse elemento que entrou na sala agia como se estivesse portando uma arma. Que reconheceu o réu como sendo a pessoa que ficou na porta da sala esperando que o outro agente subtraísse os pertences da vítima.

Não destoam das declarações da MANOEL DA VERA CRUZ MENDES, o qual, em juízo, afirma que estava no hospital municipal como acompanhante, sendo que por volta de 01h30min, dois rapazes entraram na sala de internamento, sendo que um deles estava usando uma roupa cirúrgica do hospital como capuz e o outro estava de cara limpa, o qual permaneceu na porta da sala, esperando que o outro efetuasse o roubo dos pertences da vítima. Que que reconheceu o acusado como sendo um dos rapazes que praticou o roubo.

Oportuno, ademais, destaque as depoimento das testemunhas JOSIMAR SOARES DE MELO e ALAILSO DA SILVA LOPES, ambos Guardas Municipais de Baião, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais foram uníssonos ao declararem que foram acionados por pessoas que estavam no hospital relatando o roubo ocorrido, ocasião em que saíram em busca dos possíveis agentes. Que encontraram o réu caminhando pela rua por volta das 02:30 horas, sendo que na ocasião da abordagem o próprio acusado teria dito que cometeu o roubo e que havia se desfeito dos bens roubados. Que as testemunhas, inclusive a vítima, reconheceram o réu como sendo um dos agentes do roubo.

O apelante BENEDITO VIANA LOBO, ao exercer a sua autodefesa, confessa a autoria criminosa. Alega, entretanto, que não foi ele quem roubou os pertences da vítima e que não estava armado no momento do crime. Que, de fato, participou do roubo, porém quem pegou os pertences da vítima foi o outro rapaz. Que não sabe o nome de tal rapaz, pois o havia conhecido momentos antes em um bar. Que não estavam armados.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, cujo reconhecimento efetuado pela vítima e por demais testemunhas, foi ratificado por sua própria confissão, tanto na seara investigativa, como em interrogatório judicial.

Consta do caderno probatório, que o réu atuou de maneira direta na ação criminosa, permanecendo na porta da ala hospitalar, de posse de arma branca, efetuando ameaças aos presentes, enquanto seu comparsa empreendia a efetiva subtração da
res
.

A que se vê, os agentes agiram em comunhão de esforços, e o recorrente atuou com desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova testemunhal e confissão dos acusados.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante, se ele desenvolveu papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao colaborar para a concretização do crime, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção dos demais agentes.

Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da majorante do emprego de arma de fogo, exclusão
ex officio
:

É entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB (redação anterior à Lei 13.654/2018), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese
sub

examine
, entretanto, não há evidencia nos autos do uso do referido armamento, referindo-se a prova testemunhal, tão somente, à menção ao emprego de arma, ao referir-se que o comparsa do acusado colocou a mão dentro do
short
, simulando o uso de tal instrumento.

A vítima, assim como as testemunhas, entretanto, relatam que o apelante, que permaneceu na porta da ala de internação, efetuava ameaças às vítimas, com emprego e
arma branca, tipo faca.

Não obstante, a majorante decorrente do emprego de faca, também não pode ser reconhecida da hipótese, uma vez que a Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018, alterou o teor do art. 157 do Código Penal, sendo que, dentre outras mudanças, suprimiu o emprego de arma branca do rol de majorantes do delito de roubo, sendo novamente incluído pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.

Assim, tratando-se de lei mais benéfica ao acusado, nos termos do consagrado no art. 5º, inciso XL, da CF/88, ela deve retroagir e, portanto, ser aplicada de imediato, em face da
novatio legis in mellius
.

Nesse contexto, admite a jurisprudência, todavia, que o uso da arma branca no roubo pode ser valorado como circunstância judicial negativa no incremento da pena-base.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2°, B, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PREMEDITAÇÃO, USO DE ARMA E OUSADIA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DAS VETORIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PENA-BASE FIXADA PRESERVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias - uso de arma, ousadia e premeditação - são idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base.

2. O afastamento da causa de aumento de pena no crime de roubo pelo uso de arma branca, em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, não impede a valoração dessa circunstância para o aumento da pena-base, desde que não importe prejuízo ao réu (AgRg no REsp n. 1.867.201/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/8/2021). [...] A ousadia do agente em cometer o delito em local de grande circulação de pessoas configura fundamento válido a exasperar a pena-base no tocante à culpabilidade (AgRg no HC n. 587.995/AC, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 19/10/2020). [...] Conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.794.034/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021).

3. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pela instância ordinária não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, tendo em vista a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 557.615/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.943.274/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

Dessa forma, mister se faz,
in casu
, o decote da majorante do emprego de arma de fogo, pelos motivos transcritos alhures, persistindo a condenação somente nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

3. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, clama a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, tendo por base a primariedade do recorrente, seus bons antecedentes, residência fixa e o fato de ser pai de filhos menores. Ao final, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ao fundamentar o cálculo penalógico, assim consignou o Magistrado primevo:

“Passo a fazer-lhe a dosimetria da pena.

Culpabilidade acentuada, considerando a maneira como o crime foi praticado, segundo a fundamentação acima;
acusado não tem maus-antecedentes, em face do conteúdo da certidão de fl. 84 dos autos; não há maiores informações nos autos sobre sua conduta social, de sorte que o que se sabe a respeito é insuficiente; a personalidade do agente não parece ser direcionada para o crime, a julgar pelo fato de não ter maus-antecedentes; o motivo do crime se relaciona à cobiça e à cupidez, somente;
as circunstâncias do crime não favorecem o acusado, de forma alguma, considerando que foi premeditado com bastante antecedência, o que sugere a existência plena do dolo, considerandose, ainda, que o roubo poderia ter evoluído para um latrocínio e envolveu inclusive uma criança refém, de certa forma;
os comportamentos das vítimas não incentivou o fato delituoso, segundo ficou

comprovado na fundamentação acima; o crime teve consequência negativa ao patrimônio material das vítimas, da qual foram subtraídos diversos bens pessoais.

Existe, pois, a predominância das circunstâncias judiciai objetivas desfavoráveis ao acusado. No entanto, as circunstâncias subjetivas lhe são, de certa forma, favoráveis.

Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 04 anos e 06 meses de reclusão e a pena de multa de 90 dias-multa sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

Não há atenuante.

Não há agravantes.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causas de aumento de pena (majorante).

O acusado cometeu crime em coautoria, ou seja, em concurso de pessoas, conforme descrito na fundamentação, caracterizando o contido no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.

O crime também foi cometido mediante emprego de arma de fogo, conforme demonstrado na fundamentação acima.

Por esses motivos, aumento-lhe a pena privativa de liberdade em 1/3, a qual fica estabelecida, definitivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa fica estabelecida em 120 dias multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país.

A pena de multa está sendo fixada de acordo com os artigos 49 e 60, do CPB, inclusive.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau, consignou como desfavoráveis ao recorrente 02 (dois) critérios judiciais, quais sejam, a
culpabilidade do agente e as circunstâncias do

crime
, fixando a sanção primária 06 (seis) meses acima do importe mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De outra banda, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremente da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Ao avaliar a culpabilidade do réu, limitou-se o juízo à afirmação de que ela revela-se acentuada, sem a exposição dos fatos concretos que o levaram a tal conclusão.

No tocante às circunstâncias do crime, referiu-se a sentença a elementos não condizentes aos fatos em apreço, ao mencionar trechos como “
o roubo poderia ter evoluído para um latrocínio”
e
“envolveu inclusive uma criança refém”,
peculiaridades que em nada se relacionam ao crime narrado nos presentes autos.

Em que pese a ausência de fundamentação
a quo
, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

É que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
1ª fase
, extrai-se que a
culpabilidade
pesa, sobremaneira contra o recorrente. Na hipótese em tela, a conduta do apelante ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo, em muito, ao comum para a espécie, dada a audácia e a ousadia da conduta delitiva, ao perpetrar assalto no interior de um hospital, na presença de diversos pacientes.

As
circunstância do crime
, da mesma maneira, ressoam negativas ao réu, haja vista o emprego de arma branca, tipo faca, na ação, consoante narra a prova testemunhal.

Nesse contexto, tenho por justificada a majoração da reprimenda base em apenas 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal.

A fixação da pena primária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, não se revela indevidamente exasperada, tendo por base os critérios judiciais negativos, concretamente fundamentados.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
2ª fase,
ausente agravantes, deve ser aplicada ao réu a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, “d”, do CPB), posto que suas declarações foram utilizadas para formação do convencimento judicial condenatório. Pelo que, reduzo a pena intermediária à sanção mínima de
04 (quatro) anos de reclusão.

Na
3ª etapa
, ausentes causas de diminuição de pena, embora excluída,
ex officio,
a majorante do emprego de arma de fogo, persiste a causa de aumento do
concurso de pessoas
, motivo pelo qual deve ser mantido o acréscimo de 1/3 (um terço), totalizando ao réu a reprimenda, concreta e definitiva, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à pena de multa, em proporção à pena privativa de liberdade, deve ser fixada em
13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Incabível a substituição por penas restritivas de direito, pois estipulada sanção superior à estabelecida para concessão de tal benefício e cometido o crime com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I, do CPB).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para excluir,
ex officio
, da condenação, a majorante do emprego de arma de fogo, como nova condenação do réu, nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do CPB, após o redimensionamento da pena, à sanção final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022